Tribunal: TJDFT
Processo: 0719447-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719447-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SILVA DE SOUZA AGRAVADO: REAL CREDITO FACIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e recebeu o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. A embargante alega que a decisão está omissa e contraditória, porquanto não lhe foi oportunizada indicar outros meios de cobrança ou bens à penhora ou requerer alguma medida restritiva como a desconsideração da personalidade jurídica após a certidão de buscas. Transcreve julgados em favor de sua tese. Sustenta a presença dos requisitos ensejadores da concessão do efeito suspensivo ao processo para evitar o sobrestamento indevido. Afirma omissão quanto aos encargos da locação, taxa condominial e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), bem como a data da desocupação do imóvel. Pede o provimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para reformar a decisão agravada e deferir o efeito suspensivo. O agravado não apresentou contrarrazões (id 38635339). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). A embargante defende a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada, ao argumento de que 1) não lhe foi oportunizada indicar outros meios de cobrança ou bens à penhora ou requerer alguma medida restritiva como a desconsideração da personalidade jurídica após a certidão de buscas; 2) não houve manifestação sobre os encargos da locação, taxa condominial e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), bem como a data da desocupação do imóvel. Esta Relatoria indeferiu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada nos seguintes termos (id 36351329): A agravante alega, em síntese, desacerto da decisão agravada, por suspender o cumprimento de sentença originário nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil, sem que lhe houvesse sido oportunizado previamente prazo para indicação de bens do executado à penhora ou outras medidas constritivas. O dispositivo supracitado estabelece que a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. O § 1o do mesmo artigo ainda prevê que a suspensão se dará no prazo de um (1) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Verifica-se, da análise do teor da certidão id 99578308 dos autos originários que, ao contrário do alegado, a agravante foi devidamente intimada para juntar aos autos planilha atualizada do débito, com a inclusão da multa de dez por cento (10%) e os honorários advocatícios de dez por cento (10%) sobre o valor do débito, na forma do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como para indicar bens do executado passíveis de constrição. A agravante apresentou, em resposta, manifestação ao id 100105186 com os cálculos solicitados e requereu o prosseguimento da execução com a penhora via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) (id 100105186 dos autos originários). Seguiu-se o feito com o proferimento de decisão interlocutória em que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a pesquisa por meio dos sistemas à disposição do juízo (id 102706496 dos autos originários). As consultas realizadas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ERIDFT) e Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) restaram infrutíferas (id 106475569, id 108112345 e id 113450297 dos autos originários). Esgotadas as diligências junto aos sistemas informatizados, bem como não indicados bens à penhora pela ora agravante, o cumprimento de sentença foi suspenso pelo prazo de um (1) ano (id 115930919 dos autos originários). Não se constata desacerto na conclusão do Juízo de Primeiro de Grau, que seguiu devidamente o procedimento executivo previsto no normativo de regência. Observa-se a devida intimação da agravante para indicação de bens do executado à penhora passíveis de constrição e a realização de todas as medidas possíveis e pleiteadas para a satisfação do crédito do exequente. Não encontrados bens penhoráveis para prosseguimento da execução, há que se aplicar o art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Confira-se julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: (...) Não se vislumbra qualquer contradição na decisão agravada. A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade. O vício apontado pela embargante, no entanto, não se trata de contradição, mas sim da expressão de seu inconformismo quanto ao resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. É evidente a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma do julgado de acordo com os interesses da embargante, o que não é permitido. O voto condutor do julgado consignou de forma precisa e fundamentada, com a indicação dos atos processuais, que houve a intimação da exequente para a indicação de bens passíveis de penhora, oportunidade em que esta requereu a pesquisa por meio de sistemas informatizados à disposição do Juízo. Somente após as pesquisas restarem infrutíferas é que o Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Inexistem também as alegadas omissões. A ausência de manifestação sobre os encargos da locação, taxa condominial e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), bem como a data da desocupação do imóvel não enseja a ocorrência de omissão, uma vez que não seria capaz de infirmar a conclusão adotada por esta Relatoria no sentido de que o Juízo de Primeiro Grau seguiu devidamente o procedimento executivo previsto no Código de Processo Civil. A insatisfação da embargante quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada não é apta, por si só, a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Observa-se que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a cotejo, não restou qualquer omissão, contradição ou obscuridade acerca das questões tratadas nos presentes autos. Não demonstrada a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator